Tribunal: TJMT
Processo: 1038485-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038485-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe a Súmula no 188 do STF que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia apontada por profissionais técnicos vinculados a empresas especializadas, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima/danos, compete apelante ressarcir a Seguradora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038485-77.2022.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito do
Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, nos autos da ação de cobrança, de procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento
pelos danos materiais no valor de R$ 18.915,21, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora (Súmulas n. 43 e 54 do STJ), bem como, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2o, do art. 85 do CPC.

A apelante sustenta inexistir qualquer comprovação de eventual relação entre a segurada Sandra Simon e a demandada, bem como, a apelada não se desincumbiu de proceder com os meios que lhe eram disponíveis a fim de verificar qualquer resquício de relação jurídica, não tendo sido localizado qualquer relação ainda que anterior ou ulterior ao sinistro referente aos segurados da recorrida.

Aduz que a apelada se limitou a apresentar laudos supostamente técnicos, que sequer possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade, e o comprovante de pagamento do dano material alegado é inservível para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos.

Afirma a inexistência de (i) a conduta (comissiva ou omissiva) da concessionária de energia elétrica; (ii) o dano causado; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano; assevera que no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve anormalidade em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema; alega que não se aplica a responsabilidade objetiva do artigo 37, § 6o, da CF, uma vez que a apelada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária apelante, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas.

Assevera que exigir qualquer prova além do referido relatório PRODIST, seria exigir prova negativa; cita que a documentação acostada pela própria apelada,
ad exemplum
, as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado JOSE MESSIAS CARDOSO, decorreram de fortuito externo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sua petição inicial a autora mencionou que em razão de
oscilação de tensão na rede elétrica, ocorreram danos elétricos a equipamentos dos seus segurados e que tomou conhecimento do ocorrido por intermédio de “Aviso de Sinistro”; disse que sua segurada apresentou laudo e orçamento para substituição e reparação dos aparelhos.

A apelante alega em síntese, inexistir prova de eventual relação entre a segurada Sandra Simon e a demandada, bem como, a apelada não se desincumbiu de proceder com os meios que lhe eram disponíveis a fim de verificar qualquer resquício de relação jurídica; os laudos apresentados não demonstram o nexo de causalidade, e o comprovante de pagamento do dano material alegado é inservível para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos.

Afirma a inexistência de (i) a conduta (comissiva ou omissiva) da concessionária de energia elétrica; (ii) o dano causado; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano; assevera que no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve anormalidade em seu sistema de distribuição de energia elétrica.

Assevera que exigir qualquer prova além do referido relatório PRODIST, seria exigir prova negativa; cita que a documentação acostada pela própria apelada,
ad exemplum
, as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado José Messias Cardoso, decorreram de fortuito externo.

Pois bem. É cediço que se o laudo técnico apresentado pela seguradora é confeccionado por técnico sem qualificação profissional, não basta para comprovar o nexo de causalidade, já que genérico e unilateral.

Todavia, no caso dos autos, os laudos juntados pelo segurados foram elaborados por profissionais técnicos em eletrônica vinculados a empresas especializadas. Nos laudos, os profissionais apontam queima/danos de componentes elétricos devido à forte descarga de energia elétrica, acompanhados de fotos dos aparelhos.

Com efeito, os laudos técnicos produzidos por empresas especializadas, elaborado por profissional técnico, são dotados de isenção e imparcialidade, portando, válidos para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Assim, mesmo que as descargas elétricas se relacionem com eventos naturais, somente seriam excludentes de responsabilidade por caso fortuito se constituídas como fato imprevisível e inevitável, o que não é o caso da apelante que lida com tal situação. Desta feita, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

Cito precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - VALIDADE – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF – JUROS DE MORA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante os termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva. Súmula no 188 do STF "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora. Ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável, o que não é o caso. É de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários, como prevê o art. 14 do CDC. Segundo entendimento do STJ: “Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp no 905.346/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)”
(N.U 1034352-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS PELA SEGURADORA AO SEU SEGURADO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STJ – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro
” (N.U 1058628-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Os “Pareceres Prodists” elaborados e juntados pela apelante não afasta a conclusão dos técnicos de que a causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos decorrem de oscilações de energia elétrica.

Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda, dispõe a Súmula no 188 do STF que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Já a previsão do artigo 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Essa responsabilidade é objetiva, e, como o caso se trata de relação consumerista por equiparação, a apelante deveria comprovar a inexistência do nexo causal entre o fato danoso e os danos suportados, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a seguradora.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 11 do artigo 85, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024